Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707544-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GLOBAL SERVIÇOS &amp; COMÉRCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE VALORES. GARANTIA DIREITOS TRABALHISTA. LEI No 8.666/93. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR. DF. CONTROLE. TCDF. TCU. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NÃO VINCULANTE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.DEVER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. As normas editadas pelo Distrito Federal quanto à necessidade do depósito vinculado não contrariam as disposições contidas na Lei no 8.666/93, uma vez que a produção legislativa se encontra dentro da esfera de competência suplementar conferida aos entes federativos. 3. Compete ao TCDF realizar o controle interno e externo do Distrito Federal e de sua administração direta e indireta (CF/88, art. 75). As decisões proferidas em matéria semelhante pelo TCU não são capazes de determinar, por si só, a ilegalidade de atos administrativos produzidos por ente administrativo diverso. 4. Não há qualquer impeditivo, ilegalidade ou ilicitude nos atos praticados pela Administração Pública na exigência do cumprimento de cláusula prevista em contrato que determina retenção de valores em conta vinculada para garantia de direitos trabalhistas. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 56 da Lei 8.666/1993, aduzindo ser ilegal a retenção de valor acima do definido na Lei de Licitações. Assevera que a garantia exigida no contrato em exame excede o previsto na Lei de Licitações, ao argumento de que determina a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores do pagamento mensal do serviço contratado, com o escopo de garantir o pagamento dos direitos rescisórios dos trabalhadores. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica afronta ao artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, acrescentando que restou caracterizada usurpação de competência privativa da União em legislar a respeito de normas gerais acerca da licitação. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GEORGE DOS SANTOS RIBEIRO, OAB/PI 5692-B – OAB/DF 72.460 (ID Num. 54345345 - Pág. 12). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 56 da Lei 8.666/1993. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 22, inciso XXVII, da Carta Magna. Com efeito, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Cumpre ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GEORGE DOS SANTOS RIBEIRO, OAB/PI 5692-B – OAB/DF 72.460. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017